Tribunal: TJBA
Processo: 8001912-35.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001912-35.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: KAUAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA COM AR NEGATIVO. INFORMAÇÃO DOS CORREIOS DE “ÁREA NÃO ATINGIDA”. NECESSIDADE DE ESGOTAR OS MEIOS
DE
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL COMPROVANDO A CONSTITUIÇÃO DA MORA. INÉRCIA.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n° 8001912-35.2022.8.05.0154
,
oriundos da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.,
sendo Recorrido
KAU
AN
SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.